Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 RECORRENTES: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS REPRESENTANTE LEGAL: DIONISIO FLEITAS MAIDANA RECORRIDOS: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.945.841 (Tema 1.127), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014